Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709991-76.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR SOUZA COUTINHO EMBARGADO: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Considerando a juntada de acordo, intime-se o embargante para dizer em dois dias se houve desistência dos embargos opostos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito